Tribunal: STF
Processo: ARE 1594908
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal e pelo não cabimento do recurso pela alínea b do inciso III do art. 102 da Constituição Federal (doc. 17).

A recorrente afirma, em suma, que:

[o] acórdão impugnado, ao determinar a manutenção de efeitos financeiros derivados de norma não recepcionada, acaba por perpetuar, ainda que de forma indireta, a indexação ao salário-mínimo, em manifesta afronta à ordem constitucional (doc. 19, p. 3).

Diz, ainda, que:

[a] controvérsia dos autos envolve, ainda, impacto atuarial, sustentabilidade do regime previdenciário e observância do princípio da legalidade, matérias que extrapolam o plano infraconstitucional e justificam o exame pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 19, p. 4).

É o breve relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição da República

Ademais, constatou-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local (Lei estadual n. 10.393/1970 e 14.016/2010), incidindo, assim, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 27).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator